Tribunal: TJSP
Processo: 0004204-10.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo – Avaliação criminológica desfavorável - Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não lhe foi eficaz, se mostrando o benefício requerido prematuro – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004204-10.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante JEFFERSON
BARBOSA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
2
Agravo em Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286
Origem: Vara das Execuções Criminais/Itú
Magistrado: Dr. Cassio Mahuad
Agravante: JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 40260
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME
Indeferimento pelo Juízo das Execuções -
Ausência de requisito subjetivo Avaliação criminológica
desfavorável - Inviável o deferimento da benesse -
Terapêutica penal ainda não lhe foi eficaz, se mostrando o
benefício requerido prematuro
Recurso defensivo
desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS,
contra a r. decisão de fls. 43, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, dada a ausência dos requisitos
subjetivos necessários para tanto.
Aduz o agravante, em síntese, que não
houve fundamentação adequada para sua submissão a exame
criminológico. Ressalta, ainda, que dita perícia é sempre
incabível, não havendo mais previsão legal para sua realização.
Assinala, outrossim, que ostenta boa conduta carcerária, o
que já se revela suficiente para a verificação do requisito
subjetivo. Requer, assim, a concessão da progressão de
regime, dado o preenchimento dos requisitos legais, ficando
afastada a apreciação do exame criminológico realizado (fls.
01/10).
Devidamente processado e contrarrazoado
o agravo (fls. 15/32), a decisão combatida restou mantida
(fls.33), opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 94/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
3
Relatei.
O
recurso
defensivo
não
comporta
guarida.
Ora, o sentenciado cumpre pena de 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de crimes
patrimoniais (rouboS), com término de cumprimento previsto
para 25/11/2025 (fls. 04/11).
Após
os
supostos
adimplementos
necessários, o agravante pleiteou a progressão ao regime
aberto, benefício este, contudo, que foi indeferido pelo MM.
Juiz a quo, eis que entendeu estar ausente o requisito
subjetivo para tanto.
Com razão o douto Magistrado a quo.
Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a
análise de todo o histórico prisional do agravante, para o fim
de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado.
Daí porque os argumentos trazidos pela
combativa Defesa devem ser rechaçados.
Com efeito, o sentenciado foi condenado
pela prática de crimes gravíssimos, a incluir delito cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, o que acarreta
cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. Ademais,
trata-se de apenado reincidente, o qual já havia cumprido
pena por delito anterior, apresentando, ainda, histórico
prisional
desfavorável,
com
a
anotação
de
infrações
disciplinares, inclusive por abandono e novas práticas
criminosas (fls. 74/76).
Em tais casos, a aferição do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
4
recomenda análise profunda da conduta carcerária do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta
carcerária
para
verificação
das
condições
permissivas para a progressão com o menor risco social,
residindo aí mesmo a necessária fundamentação para a
realização do exame criminológico.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que, o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do sentenciado - considerada boa -, e não menciona o
quão ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel
Pedro Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão.
Seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e,
se possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe
de estar sendo ressocializado para a vida livre,
está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente
as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições. Assim, um
observador desprevenido pode supor que um
preso de bom comportamento é um homem
regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um
homem prisonizado.” (MARCÃO, Renato. Curso
de Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva,
2010, ob. cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o
Poder Judiciário mero burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
5
ao juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA

PROGRESSÃO
NO
REGIME
PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO
ABSOLUTO DO CONDENADO. A legislação deixa
ao prudente arbítrio do magistrado o exame das
condições subjetivas do reeducando. Isso porque
a progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade.”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e
ao livramento condicional não decorre automaticamente de simples operação
matemática, mas depende, também, da avaliação
de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Assim, achou por bem o Magistrado
singular determinar a avaliação criminológica do agravante, em
decisão amplamente fundamentada.
Insta
salientar
que
a
nova
Lei
no
10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que
tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação
social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.
Aliás, o próprio STJ já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer da
Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a
submissão do presidiário a exame criminológico

como condição à eventual direito de progressão do
regime fechado para o semi-aberto
por um
simples atestado de boa conduta, firmado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
6
diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC
38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j.
09.11.04
DJU 17.12.04. p. 589, onde, não
obstante a ponderação transcrita, se reconheceu
que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei
10.792/03).
Ainda neste sentido, o STF já reconheceu:
“Possibilidade de o Juiz da execução ordenar,
mediante decisão fundamentada, a realização de
exame
criminológico.
Importância
do
mencionado exame na aferição da personalidade
e do grau de periculosidade do sentenciado (RT
613/278). Edição da Lei no 10.792/2003, que
deu nova redação ao art.112 da LEP. Diploma
legislativo
que,
embora
omitindo
qualquer
referência ao exame criminológico, não lhe veda
a realização, sempre que julgada necessária pelo
Magistrado
competente.
Consequente
legitimidade jurídica da adoção pelo Poder
Judiciário,
do
exame
criminológico
(RT
832/676,
RT
836/535,
RT
837/568).
Precedentes” (STF, 2a T., HC 88.052/DF, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 04.04.06, DJU 28.04.06,
p. 47) [g.n.]
A Súmula Vinculante no 26 do Supremo
Tribunal Federal, do mesmo modo, garante o direito do
magistrado de solicitar, de modo fundamentado, o exame
criminológico, cujo enunciado se transcreve abaixo:
“Para efeito de progressão de regime de
cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de marco de
2007,
o
juiz
da
execução,
ante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
7
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o
da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou
não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”.
No
mesmo
sentido,
se
perfila
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 439: Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
É,
portanto,
do
entendimento
dos
Tribunais Superiores que a confecção do exame criminológico
ante o advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para
fins de progressão de regime, não havendo, contudo, algo que
obste sua realização, caso o Juiz vislumbre sua necessidade, e
foi o que ocorreu no caso em tela.
De mais a mais, como se sabe, o
Magistrado não está vinculado a qualquer laudo sequer; as
ponderações dos exames realizados prestam-se, tão somente,
a orientar o Juízo, diante de todos os demais elementos de
convicção reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que
preceitua o art. 182, do CPP, no tocante ao resultado dos
laudos produzidos, “aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em
parte.”, sendo certo que pode o Magistrado utilizar-se dos
diversos elementos constantes nos autos para formar sua
opinião.
Nestes termos, realizado o exame, revelou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
8
se a equipe multidisciplinar DESFAVORÁVEL (fls. 77/79).
Como
se
vê,
há
expressivos
apontamentos que evidenciam, de maneira satisfatória, que o
sentenciado não reúne mérito suficiente para a obtenção da
benesse da progressão ao regime aberto, o qual enseja
enorme senso de responsabilidade e disciplina; e, não
apresentando mérito para a benesse de menor amplitude,
menos ainda, à evidência, se encontra ele preparado para a
liberdade antecipada.

Diante desse quadro, ao contrário do
afirmado pela combativa Defesa, agiu acertadamente o douto
Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado não
reúne méritos para obter a progressão.
Ademais, cabe ressaltar que no curso da
execução vige o princípio “in dubio pro societate”. Caso
contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório”
para testar a recuperação do preso.
No presente caso, o exame criminológico
revelou-se extremamente necessário para uma análise mais
escorreita do requisito subjetivo, antes de se proferir
decisão judicial, pois atestou que o sentenciado ainda não
reúne mérito suficiente para ser reinserido, ainda que por
breves períodos, no convívio social.
Para aferir o requisito subjetivo, o juiz
precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, que forneçam a certeza de que aquele interno
está apto para a retomada da vida em sociedade, o que aqui
não se verificou.
E, na decisão ora guerreada, infere-se a
análise do comportamento do sentenciado, uma vez que
indicou as razões pelas quais entendeu não ser ele merecedor
da concessão do benefício, decisão esta tomada de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004204-10.2020.8.26.0286 -Voto no 40260 - J
9
com os ditames previstos na Lei de Execução Penal e na
Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser mantida.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. decisão tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator